Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703895-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERAL.COM-SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA, MAURA CONCEICAO DE MELO APELADO: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA DECISÃO Cuida-se recurso de apelação interposto por GERAL.COM-SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO LTDA e MAURA CONCEIÇÃO DE MELO contra a sentença de Id. 16476948, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os embargos à execução movidos pelos ora apelantes, condenando-os em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor causa. Em suas razões (Id. 16476951), os apelantes pedem o provimento de seu recurso para que, reformando-se a sentença de origem, seja declarada a ilegalidade da cobrança realizada pela ora recorrida. Para tanto, deduzem os seguintes fundamentos: III- RAZÕES RECURSAIS 5. Conforme já explicitado nos autos, o apelante comunicou ao responsável do imóvel o encerramento total do contrato de locação das salas e vagas de garagem, restando como evidenciado débitos a pagar. Conforme enunciado e documentado nos autos, o embargante buscou conciliação junto à União Administradora de Bens LTDA, representado pelo senhor Araújo, onde convencionou-se entre as partes acordo tácito de quitação dos valores pendentes, totalizando a soma de R$ 52.103,77 (cinquenta e dois mil, cento e três reais e setenta e sete centavos) em depósitos bancários conforme elencados nos embargos nos comprovantes anexos datados e valorados em 23/09/2016 no valor de R$ 10.500,00, o valor de R$ 10.400,00 feito nas datas de 17/10/2016, 17/11/2016 e 16/12/2016 todos com o mesmo valor descrito e R$ 10.403,77 na data de 20/01/2017. 6. Por óbvio não se mencionou na petição o deposito no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) na data registrada 16/12/2016 e ao não se aperceber do depósito citado, compreende-se assim a dívida elencada por parte da proponente (doc anexo). 7. Portanto, a reforma da sentença é medida que se faz necessária. Preparo em dobro juntados aos autos (Id. 17542593, 17542594, 17542595 e 17542596). Em contrarrazões de Id. 16476955, a apelada pede que o recurso não seja conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, que não seja o apelo provido. Os apelantes manifestaram-se quanto à preliminar na petição de Id. 16958136. É o relatório. DECIDO. Em análise aos requisitos intrínsecos de admissibilidade, creio que o recurso não merece conhecimento, considerando que as razões nele declinadas não se insurgem específica e suficientemente contra os fundamentos da sentença recorrida. A propósito, o vigente Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recursos em tais circunstâncias, tal como previsto em seu art. 932, inc. III. Ademais, pleito nesse sentido foi expressamente formulado, e com razão, pela ora apelada. O Princípio da dialeticidade tem por objetivo, primeiro, delimitar as razões dos recursos, que devem, inequivocamente, questionar os fundamentos invocados pelo Juízo a quo como razões de decidir; em segundo, permitir que a parte adversa possa conhecer e oportunamente se insurgir contra a pretensão recursal; em terceiro, fornecer ao órgão ad quem elementos fáticos e jurídicos capazes de, em tese, viabilizar julgamento diverso daquele então recorrido. A ofensa ao aludido princípio obstaculiza o conhecimento do recurso, inclusive porque, tal como anunciado, assim prevê a legislação processual (CPC, art. 932, inc. II). Nesse sentido, aliás, a jurisprudência da Corte: (...) Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC (...) (Ac. 1253244 . 3a Turma Cível. Rel. Fátima Rafael. Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. (...) (Ac. 1249522. 3a Turma Cível. Rel. Maria de Lourdes Abreu. Publicado no DJE : 27/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2- Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. (Ac. 1241784. 5a Turma Cível. Rel. Angelo Passareli. Publicado no PJe : 23/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, os apelantes não forneceram elementos mínimos de convicção, capazes de viabilizar uma insurgência adequada contra a sentença recorrida. Suas razões, acima transcritas, são, na verdade, de difícil compreensão, já que não esclarecem em que consiste, exatamente, o erro ou equívoco no julgamento recorrido. O Juízo monocrático julgou improcedente os embargos à execução por considerar que os embargantes, ora apelantes, não lograram êxito em cumprir o quanto previsto no art. 373, inc. I, do CPC, já que não carrearam aos autos os comprovantes de pagamento a que se socorriam para comprovar o alegado excesso de execução. Nesse sentido, o seguinte trecho da sentença (Id. 16476948): Conforme ressaltado, as embargantes pleiteiam a nulidade da execução, alegando que a embargada deixou de considerar, no cálculo do valor da dívida, a parcela de amortização, no valor de R$ 10.400,00, depositada em 16/12/2016. A embargada, por seu turno, assegura que todos os depósitos realizados pelas embargantes foram devidamente considerados no cálculo do débito, conforme demonstrativo que lastreia a execução. Compulsando os autos, verifico que a planilha de atualização da dívida, que instruiu a execução, considerou todas as parcelas de amortização, com exceção do depósito que as embargantes alegam ter realizado, no valor de R$ 10.400,00, em 16/12/2016 (Id. 20510842, p. 65). Ocorre que as embargadas não lograram êxito em comprovar que o depósito supracitado foi, de fato, realizado. Com efeito, entre os vários comprovantes juntados à inicial, não consta comprovante do valor depositado, em 16/12/2016, de R$ 10.400,00 (Id. 13744575). Portanto, as embargantes não se desincumbiram da comprovação do fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, tornando inviável o acolhimento do pedido. Os recorrentes, entretanto, não alegam que, diversamente do consignado pelo Juízo monocrático, o comprovante de pagamento se encontra devidamente juntado aos autos. Aliás, embora façam referência a documentos anexos ao apelo, nada foi juntado com o recurso. Como já esclarecido, as razões do recurso são de difícil compreensão, não sendo possível saber exatamente o que queriam dizer os recorrentes, quando formularam a seguinte sentença: “Por óbvio não se mencionou na petição o deposito no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) na data registrada 16/12/2016 e ao não se aperceber do depósito citado, compreende-se assim a dívida elencada por parte da proponente”. Os recorrentes, segundo me parece, não tiveram o cuidado exigido na elaboração de sua peça recursal, para o fim de submeter a esta Corte fundamentos claros, coerentes e precisos, capazes de imprimir o efeito desejado. Na forma como redigido, o recurso não comporta o mínimo conhecimento, assistindo razão à apelada quando suscita ofensa ao princípio da dialeticidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios devidos pelos apelantes. Optando por recorrer da presente decisão, manifestem-se os recorrentes, desde logo, sobre o disposto no art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil, haja vista a possibilidade, em tese, de sua aplicação. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora